Tribunal: STF
Processo: AO 1444
Classe: AO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-19
Data de publicação: 2018-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM AÇÃO ORIGINÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ABONO VARIÁVEL. 



    1.  A jurisprudência do STF se estabeleceu no sentido de que, com a edição da Lei nº 10.474, de junho de 2002, fixando definitivamente os valores devidos e a forma de pagamento do abono variável, assim como com a posterior regulamentação da matéria pela Resolução nº 245 do STF, de dezembro de 2002, não há que se falar em correção monetária ou qualquer valor não estipulado por essa regulamentação legal.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.